Tribunal: TJDFT
Processo: 0742660-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Apelação cível. Direito civil. Ação declaratória de inexistência de débito. Culpa concorrente. Dano moral. Inexistente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a fraude praticada configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

III. Razões de decidir.

3. A partir do acervo probatório consolidado, verifica-se que a fraude se deu por culpa concorrente da vítima e da instituição financeira, ou seja, sem a participação ou a conduta de cada uma das partes o resultado não aconteceria.

4. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, não se vislumbra o dano moral de responsabilidade da instituição financeira, quando a conduta voluntária do cliente contribui de forma expressiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetido.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, não se vislumbra o dano moral de responsabilidade da instituição financeira, quando a conduta voluntária do cliente contribui de forma expressiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetido.”.